Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734153-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANGIOFIX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MARCONI MENDES MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução n. 0717015-34.2021.8.07.0001, proposta em face de ANGIOFIX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP e MARCONI MENDES MARQUES, que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito do sócio administrador, como forma de compelir o cumprimento da obrigação. Eis a r. decisão agravada: “É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Certifique-se o decurso do prazo da suspensão de ID 202258940 e remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente.” O agravante sustenta que, diante da frustração das diligências para localização de bens penhoráveis e da inércia dos executados, teria requerido ao juízo de origem a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito do sócio administrador, como forma de compelir o cumprimento da obrigação. Alega que a decisão estaria equivocada, pois desconsideraria o disposto no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Sustenta que a execução deve se dar no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, e que as medidas pleiteadas seriam legítimas diante da ausência de bens penhoráveis e da postura omissiva dos executados. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de adoção de medidas atípicas, inclusive a suspensão de CNH e passaporte, como forma de conferir efetividade à execução. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que sejam deferidas as medidas executivas atípicas postuladas. Preparo no ID 75194658. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator